Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730310-78.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDA: JUCELIA MANDÚ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E RESSARCIMENTO. PREJUÍZOS SUPOSTAMENTE OCASIONADOS POR SÓCIA NA QUALIDADE DE ADMINISTRADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, INCISO VII, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DOS ATOS RELATIVOS À ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL. DEMAIS SÓCIOS EXPUNGIDOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO EM QUE A PARTE LESADA TOMOU CONHECIMENTO DOS DANOS SOFRIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. A pretensão destinada a apurar supostas condutas ilícitas praticadas por sócia, com o consequente ressarcimento pelos prejuízos causados durante o período em que esta exerceu a administração da pessoa jurídica, prescreve em três anos, à luz do artigo 206, §3o, inciso VII , alínea b , do Código Civil, afastando-se a aplicação da regra subsidiária prevista no artigo 205, do aludido diploma legal. Ante as peculiaridades da interação societária que marcou os últimos anos da atividade da pessoa jurídica, a publicidade dos atos relativos à administração empresarial restou sensivelmente vulnerada, não sendo possível impor a culpa pela omissão dos deveres sociais àqueles que vinham sendo expungidos da administração do ente coletivo. Segundo a teoria da actio nata, o início do prazo prescricional não se dá apenas e necessariamente na ocasião em que ocorre a lesão do direito, mas, sim, no momento em que o titular do direito subjetivo obtém pleno conhecimento da violação, possibilitando, então, o exercício do direito de ação respectivo. À míngua de decurso de lapso temporal superior a três anos desde a ocasião em que houve o efetivo conhecimento dos danos sofridos, com a possibilidade de manejo do pleito indenizatório correlato, até a propositura da ação, mostra-se descabido cogitar de prescrição, ainda que de parcela da pretensão deflagrada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 205 e 206, § 3o, incisos III e VII, alínea “b”, ambos do Código Civil, asseverando que o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo a reparação por perdas e danos, seria de 10 (dez) anos; e c) artigo 371 do CPC, entendendo que o acórdão recorrido teria deixado de analisar algumas provas necessárias para o deslinde da demanda. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Carlos Eduardo de Souza Félix, OAB/DF 22.241. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1772534/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 205 e 206, § 3o, incisos III e VII, alínea “b”, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, segundo consta dos autos de origem, não sobeja dúvida que os desvios mencionados foram supostamente praticados pela ré na qualidade de administradora (...). Dessa maneira, considerando que as condutas ilícitas imputadas à ré, ora agravada, decorreram de sua atuação à frente da pessoa jurídica agravante na prerrogativa de administradora, o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória é o trienal” (ID 21174574). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Como a prescrição é a perda da pretensão por ausência de seu exercício pelo titular, em determinado lapso de tempo, para se verificar se houve ou não prescrição é necessário constatar se nasceu ou não a pretensão respectiva, porquanto o prazo prescricional só começa a fluir no momento em que nasce a pretensão. Nos termos do art. 287, II, ‘g’, da Lei n.o 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), com a redação dada pela Lei n.o 10.303/2001, a prescrição ocorre em 3 (três) anos, sendo o seu termo inicial a data em que tomar conhecimento que foi lesado pela companhia" (REsp 1922705, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). O apelo também não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 371 do CPC, na medida em que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do patrono Carlos Eduardo de Souza Félix, OAB/DF 22.241. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027